Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725881-57.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 18315594). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora